Tribunal: TJDFT
Processo: 0720160-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E POLICIAIS. RECONHECIMENTO. APREENSÃO NA POSSE DOS BENS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não configura nulidade o indeferimento de oitiva de testemunha indicada pela Defesa na audiência e que acompanhou o depoimento de outra testemunha.
2. O indeferimento de pedidos de produção de provas não configura cerceamento de defesa, pois compete ao magistrado, destinatário das provas, aferir a pertinência e a necessidade de realização das diligências para a formação de seu convencimento, nos termos do artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal.
3. Considerando as palavras das vítimas e das testemunhas policiais, a abordagem do apelante na condução do veículo arrebatado e a localização dos pertences das vítimas em seu bolso, logo após o fato, a condenação é medida de rigor, pois não há dúvidas de que ele praticou o roubo, na companhia de um adolescente, fazendo uso de arma de fogo.
4. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.